Tribunal: STF
Processo: RE 99889
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
-AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DE RENDA. ANTIGOS OFICIAIS DE
ADMINISTRAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE FISCAL DE
TRIBUTOS FEDERAIS. DECRETO 72.933, DE 1973, ART. 8.-I. SÚMULA 339.
NÃO CABE AO PODER JUDICIARIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA,
AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE
ISONOMIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.